Tribunal: TJDFT
Processo: 0004418-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0004418-16.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOCIEDADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAXI LTDA - EPP EMBARGADO: CARLOS APARECIDO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SOCIEDADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAXI LTDA, contra ácordão de ID – 19717151. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 20133523. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CARLOS APARECIDO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator